Tribunal: TJSP
Processo: 1016668-78.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e do Posto corréu. Recurso do Posto corréu deserto. Gratuidade processual indeferida, sem oportuno recolhimento do preparo recursal. A título de honorários recursais, majora-se, em relação a ele, a condenação originária em 2%, totalizando 12% da condenação atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). A autora não logrou

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e do Posto corréu. Recurso do Posto corréu deserto. Gratuidade processual indeferida, sem oportuno recolhimento do preparo recursal. A título de honorários recursais, majora-se, em relação a ele, a condenação originária em 2%, totalizando 12% da condenação atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). A autora não logrou desconstituir a convicção judicial acerca da ilegitimidade passiva ad causam da corré Ipiranga, ausente qualquer relação jurídica entre elas. Tampouco se antevê corresponsabilidade da corré Ipiranga pelo adimplemento de serviços contratados exclusivamente pelo Posto corréu, sendo irrelevante a condição de sublocadora do imóvel ou mesmo eventual beneficiamento indireto da assessoria prestada pela autora. Hipótese que não se confunde com a solidariedade existente entre sublocadora e sublocatário perante o locador do imóvel. Não há falar em nulidade processual, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de prova oral/pericial, destinada a comprovar a existência de lucros cessantes, pela perda de uma chance. Consoante orientação jurisprudencial do C. STJ, "a teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória, como na hipótese". Precedente. Sentença mantida. Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% da condenação atualizada (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação do Posto corréu não conhecida. Apelação da autora desprovida.